Tribunal: TJES
Processo: 0002510-35.2010.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002510-35.2010.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA VALADARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO
157, §2º, II,
DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
LAPSO TEMPORAL DE

SEIS
ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 157, §2º, II, do Código Penal atribuído ao apelante, menor de 21 anos na data do fato, condenado ao cumprimento de pena privativa de 08 (oito) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido pela metade por força da menoridade relativa do réu, é o de seis anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal.
3. Preliminar suscitada de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal, além da fixação de honorários pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Roberto da Silva Valadares
, em face da respeitável sentença às
fls.
198/216
dos autos físicos,
proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara de Alegre
, que
julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal,
condenando o réu
pela prática do delito previsto
no
artigo 1
57
, §2°, inciso
II,
do Código Penal,
à pena de
08 (oito) anos
de reclusão, e pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos,
em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais às fls.
250/256
dos autos físicos, a defesa requer
i
)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula
ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal,
iii)
a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena,
iv)
e o direito de recorrer em liberdade. Por fim,
v)

requer a fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público de 1º grau, ao apresentar suas contrarrazões às fls.
259/262 dos autos físicos
,
pugna pelo
conhecimento e de
sprovimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça, em parecer
no id. 4
430091
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Roberto da Silva Valadares
, em face da respeitável sentença às
fls.
198/216
dos autos físicos,
proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara de Alegre
, que
julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal,
condenando-o
pela prática do delito previsto
no
artigo 1
57
, §2°, inciso
II,
do Código Penal,
à pena de
08 (oito) anos
de reclusão, e pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos,
em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais às fls.
250/256
dos autos físicos, a defesa requer:
i
)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula:
ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
iii)
a fixação de regime inicial mais brando
iv)
e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer:
v)

a fixação de honorários advocatícios.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 –
O curso da prescrição interrompe-se
:

I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV –
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclus
ão

em razão da condenação pela prática do crime
de
roubo
, previsto no
artigo
157, §2º, inciso II,
do Código Penal
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso
III
, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
12
(
doze
) anos
.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal. Desse modo,

o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
06
(
seis
) ano
s
, a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que

i)

a
denúncia foi recebida na data de
30 de novembro de 2010

(
despacho à fl. 42
dos autos físicos), e
ii)
a
sentença condenatória foi publicada em
29 de outubro
de 20
18
(certidão à fl.
216v
dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
06 (seis) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
157, §2º, II, do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Por derradeiro,
a Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES nº 20.470
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
como defensora dativa
nesta esfera recursal.

Pois bem. Sabe-se que é
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a

Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES nº 20.470
, o qual foi nomead
a
para atuar na defesa do réu
Paulo Roberto da Silva Valadares
,
e,
neste segundo grau de jurisdição,
apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro se tratar de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01 acusado
, em face
do qual foi imputado apenas um delito, qual seja, o crime previsto no
artigo
1
57, §2º, inciso II,
do Código Penal
.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o zelo d
a
advogad
a
e o seu trabalho desenvolvido quando elaborou as teses defensivas em favor do a
pelante.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
a

Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES nº 20.470
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processual fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos
reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
Paulo Roberto da Silva Valadares
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente em relação ao crime previsto no artigo
157, §2º, II,
do Código Penal
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 5
00,00
(quinhentos reais)
à

Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES nº 20.470
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)